Tribunal: TJDFT
Processo: 0736275-03.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0736275-03.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: RICARDO GONZALEZ DA SILVA, ALEXANDER DE MENEZES, ALDEMAR DOS SANTOS SILVA, LUCIANE PINTO DA SILVA, RODOLFO MOREIRA DO VALE, JOAO SINOMIRO DOS SANTOS, MARIA IRES MENDES VIEIRA, ANA PAULA DE SA RORIZ, BRUNO CESAR DE OLIVEIRA, MAURILENA SILVA GUIMARAES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. Os credores agravam da decisão da 7a Vara da Fazenda Pública (Proc. 0703293-76.2021.8.07.0018 - id 103659559) que, por fidelidade à res judicata, manteve os índices de correção indicados no requerimento do cumprimento da sentença condenatória ao pagamento de diferenças de contribuições previdenciárias pretéritas, reconheceu o excesso de execução e fixou honorários advocatícios em favor do DF em 10% sobre a diferença do débito. Alegam, em suma, que se trata de matéria de ordem pública, não havendo óbice à aplicação da tese firmada pelo STF no Tema 810. Negam excesso de execução, pois houve equívoco nos cálculos elaborados pela Contadoria Judicial. Defendem a sucumbência mínima, pois o suposto valor excessivo (R$ 12.782,08) é ínfimo comparado ao total do crédito (R$ 35.886,72). Requerem a suspensão liminar da decisão impugnada, até o julgamento definitivo do AGI. 2. Não vejo configurado, em princípio, o fumus boni juris. Matéria de ordem pública, como qualquer outra, não se sobrepõe à coisa julgada, garantia constitucional que representa um dos pilares da segurança jurídica. A decisão a quo, a par do suporte constitucional, encontra amparo na jurisprudência da Corte: EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA INDIVIDUAL DE AÇÃO COLETIVA. CORREÇÃO MONETÁRIA. TAXA REFERENCIAL - TR. PRECLUSÃO. COISA JULGADA. 1. Havendo preclusão quanto ao índice a ser utilizado para correção monetária (TR), é incabível sua rediscussão em execução de sentença (CPC/2015 502 e 503 caput). 2. A declaração de inconstitucionalidade da Taxa Referencial - TR para correção das condenações impostas à Fazenda Pública pelo STF (RE 8709478-SE - Tema 810) não acarreta a revisão automática das decisões e sentenças proferidas anteriormente, devendo-se se respeitar, no caso, a coisa julgada (Precedente do Conselho Especial do TJDFT). 3. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. (4a T. Cível, ac. 1.343.121, Des. Sérgio Rocha, julgado em 2021); EMENTA DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. COISA JULGADA. ALTERAÇÃO INADMISSÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NA EXECUÇÃO INDIVIDUAL. CABIMENTO. INCLUSÃO DOS HONORÁRIOS FIXADOS NA AÇÃO DE CONHECIMENTO. INVIABILIDADE. DECISÃO MANTIDA. I. No cumprimento individual não pode ser modificado índice de correção monetária estipulado na sentença transitada em julgado. II. O acórdão proferido pelo Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário 870.947/SE não autoriza que, no cumprimento de sentença, seja alterado o índice de correção monetária definido em título judicial transitado em julgado anteriormente. III. O exequente não pode modificar a pretensão executória, no que diz respeito ao índice de correção monetária, depois de deduzir o pleito de cumprimento de sentença, haja vista o óbice invencível da preclusão consumativa. (...). VIII. Recurso conhecido desprovido. (4a T. Cível, ac. 1.310.702, Des. James Eduardo Oliveira, 2021); EMENTA APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COMPLEMENTAR. MODIFICAÇÃO DO PERCENTUAL DE CORREÇÃO MONETÁRIA. RE 870.947/STF. TEMA 810. COISA JULGADA. PRECLUSÃO. I - O e. STF, no julgamento do RE 730.462 (Tema 733), firmou a tese de repercussão geral de que "a decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das sentenças anteriores que tenham adotado entendimento diferente; para que tal ocorra, será indispensável a interposição do recurso próprio ou, se for o caso, a propositura da ação rescisória própria, nos termos do art. 485, V, do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (CPC, art. 495)." II - A alteração, na fase de cumprimento de sentença, do índice de correção monetária estabelecido em r. decisão transitada em julgado e sem que seja desconstituída a r. sentença, constitui inequívoca ofensa à coisa julgada. III - É vedado à parte debater no processo as questões já decididas a cujo respeito já se operou a preclusão. IV - Apelação desprovida. (6a T. Cível, ac. 1.353.242, Desa. Vera Andrighi, 2021); Quanto ao valor homologado, os agravantes restringemse a deduzir alegações genéricas, sem especificar pormenorizadamente em que consistiria o alegado erro de cálculo. Por fim, o acolhimento, ainda que parcial da impugnação, enseja a condenação do exequente ao pagamento da verba de sucumbência, que não foi mínima, ao contrário do que afirma, pois representa em torno de 26% do valor que havia sido requerido. 3. Indefiro a liminar. Informe-se ao Juízo a quo. Ao agravado, para contrarrazões. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 29.11.2021. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator